Tribunal: TJMT
Processo: 1011083-80.2018.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011083-80.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), JOSE AUGUSTO DA SILVA - CPF: 265.961.991-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – MORA NÃO COMPROVADA – TELEGRAMA SEM AVISO DE RECEBIMENTO – AUSÊNCIA DE FÉ PÚBLICA – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a validade do ato de constituição do devedor em mora, necessário se faz que o credor comprove que tenha encaminhado a notificação para o mesmo endereço registrado no contrato e que a comunicação tenha sido recebida naquele logradouro, ainda que por terceiro, mediante assinatura.

A juntada de telegrama, despida do aviso de recebimento constando assinatura do recebedor é insuficiente para comprovar a constituição em mora do devedor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1011083-80.2018.8.11.0002, movida em face de JOSE AUGUSTO DA SILVA, julgou extinto o feito em razão da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, embasado no artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil.

Em suas razões, de Id. 39187049, o banco apelante sustenta ter encaminhado notificação via telegrama para o endereço fornecido no contrato; que segundo os dados dos Correios, o documento foi recebido, razão pela qual, requer a reforma da sentença, e o reconhecimento da constituição em mora do devedor.

Mesmo devidamente intimado o apelado deixou de apresentar contrarrazões, conforme conclui a certidão de ID 39187055.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

O § 2º do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Na hipótese, apesar de constar o telegrama que a correspondência foi entregue ao destinatário, não se pode admitir como meio válido à notificação extrajudicial, vez que o dispositivo legal é explícito no sentido de determinar a necessidade de envio de comunicação, com aviso de recebimento, sendo insuficiente para comprovar a constituição em mora do devedor a apresentação de simples declaração dos Correios no sentido de que o recebedor teria assinado o recibo de entrega..

E deste modo, não houve a válida constituição em mora da parte devedora, que, segundo a Súmula 72 do STJ, é requisito essencial da Ação de Busca e Apreensão e condição de procedibilidade, devendo ocorrer no momento da propositura do feito.

Para ilustrar:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - MORA NÃO COMPROVADA - PROTESTO POR EDITAL - NÃO ESGOTADOS OS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - INADMISSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL - MATÉRIA CONHECIDA DE OFÍCIO EM QUALQUER GRAU DE JURISDIÇÃO - APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 267, IV, DO CPC – RECURSO PREJUDICADO. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula n. 72/STJ). O protesto do título por edital só é válido quando demonstrado que foram esgotados os meios cabíveis para a localização do devedor. Ausente pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, deve ele ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, IV, do CPC, cujo § 3º permite o reconhecimento de ofício de matéria de ordem pública em qualquer grau de jurisdição, antes de proferida a sentença, aplicando-se o efeito translativo”
(AgRg no Ag 1340937/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 23/07/2014, Publicado no DJE 28/07/2014).

“D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE PELO MOTIVO “AUSENTE” – PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL – IMPOSSIBILIDADE – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - MORA NÃO CONFIGURADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – SÚMULA 72 DO STJ - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO PROVIDO.”
(RAI. 1010960-88.2018.8.11.0000 DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22.11.2018).

Dispositivo
.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020